Tribunal: TJMT
Processo: 0013535-46.2015.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013535-46.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agrotóxicos, Produtos Controlados / Perigosos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ MIGUEL PRESSI - CPF: 333.997.199-49 (APELANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ARMAZENAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO DA TESE DEFENIVA POR FALTA DE PROVAS – CONTRADITÓRIO DINÂMICO E INFLUÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rejeição da tese defensiva por falta de provas, na hipótese em que a parte é tolhida de sua produção pelo Juízo, configura cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ MIGUEL PRESSI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido para determinar que o ora Apelante construa um local adequado para o armazenamento das embalagens vazias de agrotóxicos, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária, além de condená-lo ao pagamento de indenização, a título de dano moral difuso ao meio ambiente, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em suas razões, aduz a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento da lide sem oportunizar à parte a produção probatória para comprovar suas alegações, em especial a prova testemunhal, em referência ao artigo 369 do Código de Processo Civil/2015, sendo certo que as embalagens estavam sendo manuseadas para serem guardadas em local apropriado, tendo, inclusive, data agendada para o recolhimento por associação de coleta de recipientes.

Assevera, ainda, a ilegalidade do auto de infração e o descabimento da condenação em danos morais diante da ausência de laudo técnico indicativo ocorrência de dano ambiental.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a nulidade sentença, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução, ou sua reforma, para improcedência do pleito.

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 101999475 e 101999476.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id.

107914459, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Infere-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação Civil Pública contra
LUIZ MIGUEL PRESSI a partir de laudo de infração ambiental lavrado pelo IBAMA, cujo teor constatou na propriedade rural do demandado o armazenamento de embalagens de agrotóxicos a céu aberto.

Ao final, os pedidos contidos na inicial foram julgados procedentes, sendo o demandado condenado a construir um local adequado para o armazenamento das embalagens vazias de agrotóxicos, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 25.000,00, a título de dano moral difuso ao meio ambiente, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Pois bem. Verbera o Recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem prévia oportunidade para produzir provas, em especial a testemunhal, para comprovar suas alegações.

E razão lhe assiste.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que, tanto na esfera administrativa quando na judicial, o Apelante sempre defendeu a insubsistência do laudo de infração, uma vez que, quando da autuação, as embalagens vazias de agrotóxicos estavam sendo manuseadas pelos funcionários da fazenda para serem guardadas em local adequado para posterior recolhimento por associação destinada à coleta de recipientes, da qual é membro, e que já possuía data agendada para o recolhimento.

Para comprovar suas alegações, além do pleito constante da contestação, requereu expressamente a produção de prova testemunhal após ser intimado pelo Juízo para especificar as provas que pretendia produzir.

Ocorre que o Juízo sentenciante, ao mesmo tempo em que dispensou a produção probatória, rejeitou a alegação de que as embalagens estavam sendo organizadas para armazenamento
por falta de provas
, decidindo, ao final, pela procedência dos pedidos deduzidos na exordial considerando que o réu violou “
amplamente o dever insculpido no art. 333, inciso ll, CPC, ao não apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito perseguido pelo autor
”.

Nesse cenário, resta aparente que a fundamentação para rejeição da tese defensiva ocorreu por falta de provas, circunstância que configura efetivo cerceamento de defesa, vez que foi tolhida de sua produção, contudo, utilizada como esteio para a condenação.

Consabido que o magistrado pode julgar antecipadamente o mérito se a questão for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno, na medida em que se mostra desnecessária a dilação probatória.

Por outro lado, a jurisprudência é uníssona no sentido de que se configura cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente por força, justamente, da insuficiência de provas. No caso concreto, não ter o réu se desincumbido do ônus do artigo 373, II, do CPC e, por isso, procedente o pedido inicial.

Isso porque a possibilidade de o juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (arts. 370 e 371, CPC), bem ainda o poder-dever de guiar, entre outros, à luz dos princípios da celeridade e economia processual, são circunstâncias que não podem impor limitação ao direito amplo de defesa

e a solução da controvérsia.

A questão está conectada ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

Vejamos o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais em que se alega que as expressivas perdas decorreram de má gestão dos fundos de investimentos derivativos vinculados ao dólar, além de omissão de informações aos investidores dos riscos assumidos.

2. Requerimento dos réus para produção de prova oral e pericial, bem como expedição de ofício ao Banco Central, para comprovação de suas alegações acerca da ciência dos investidores a respeito dos riscos assumidos e dos lucros que obtiveram nos meses anteriores, precisamente em decorrência do tipo de aplicação de risco, e para a demonstração da composição da carteira de investimentos e o enquadramento dos ativos.

3. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.

4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus.

5. Recursos especiais parcialmente providos.

(REsp n. 1.119.445/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 25/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que ?ocorre cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré" (REsp n. 898.123/SP, Relator o Ministro Jorge Scartezzini, DJ 19/3/2007) .

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.528.849/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020)

Mesma intelecção este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE COM PASSAGEIRO DE ÔNIBUS – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E PERÍCIA TÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES EXORDIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. Ao juiz é lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, entretanto, não é possível indeferir o pedido de produção de provas na própria sentença, passando desde logo ao julgamento antecipado da lide para julgar improcedente a ação exatamente por falta de provas. Hipótese em que o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento da defesa da parte.

(N.U 0005223-08.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO ALIMENTÍCIA- ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA – NÃO ATENDIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE– IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO- CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA- RECURSO PROVIDO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão versada não for exclusivamente de direito e demanda a necessária dilação probatória, a qual foi requerida dentro do prazo legal.

(N.U 0043380-79.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

O direito constitucional ao contraditório e ampla defesa deve ser efetivo, de modo a permitir a parte a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, motivo por que enseja cerceamento de defesa a negativa de produção de prova e o julgamento antecipado da lide por ausência de comprovação.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022